Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752639-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA MUNDIM SALES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VICTORIA MUNDIM SALES DA CRUZ contra a decisão ID origem 180450209, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória n. 0769045-30.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, vindicada para assegurar a posse da autora no concurso público para a carreira médica – especialidade: clínica médica independentemente da comprovação de residência médica ou título de especialista, nos seguintes termos: [...] O item 15.20 do edital de abertura (ID 179892497, pág. 9) dispõe que “A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital, bem como os atos que forem expedidos sobre o Concurso Público.” Assim, inexiste óbice a modificações posteriores no edital, desde que devidamente publicadas. Convém esclarecer que a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do concurso, não podendo fazer análise de critérios relacionados aos requisitos estipulados para o cargo público, posto que se referem a critérios de discricionariedade administrativa. Ademais, a inclusão do requisito da comprovação da especialidade por meio de participação em residência médica ou apresentação de título de especialista na área não se demonstra ilegal, pois se coaduna com a finalidade do concurso público de selecionar os candidatos melhores capacitados para o cargo. A participação dos demais concorrentes do certame observou a retificação contida no edital, logo, incabível a aplicação do critério anterior sem a exigência da especialidade médica, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito da autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que foi aprovada no concurso público para a carreira médica, especialidade: clínica médica em 2022 e que foi convocada para a apresentação a documentação exigida até o dia 27/12/2023, sob pena de perder a vaga. Registra que, finalizado o prazo para inscrição no certame e faltando apenas 5 (cinco) dias para a realização da prova objetiva, foi publicado edital de retificação acrescentando, como exigência para o cargo, a apresentação de certificado de participação em residência médica ou de título de especialista na área. Sustenta que a alteração das regras de concurso em andamento é ilegal e que, “[...] ao contrário do que consta na decisão, inexiste o entendimento de que quem tem especialidade seria mais qualificado.”. Ao final, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que o agravado seja compelido a aceitar os seus documentos e a lhe empossar no cargo público, independentemente da comprovação da realização de residência médica; e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade da alteração editalícia em evidência e o seu direito de tomar posse no cargo público. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação ao agravado que aceite os documentos apresentados pela agravante e que lhe emposse no cargo público de médica, especialidade: clínica médica, independentemente da comprovação da realização de residência médica. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à legalidade da alteração do Edital n. 13, de 25 de março de 2022 – que tornou pública a realização de Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (ID origem 179892497, pág. 16) – promovida pelo Edital n. 29, de 10 de junho de 2022, no sentido de incluir, como requisito para a especialidade clínica-médica, a apresentação de [...] certificado de participação em residência médica nesta especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica. (ID origem 179888843, pág. 2). Como se sabe, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, à qual compete definir os critérios necessários para o provimento dos cargos, exceto quando caracterizada alguma ilegalidade. Na espécie, porém, não vislumbro a ocorrência de nenhuma ilegalidade, notadamente daquela apontada pela agravante, pois a alteração da documentação a ser apresentada foi efetuada antes da realização das provas e alcançou todos os candidatos – visto que o Edital de Retificação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, com redação clara e objetiva. Ao analisar caso semelhante, aliás, este eg. Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CARGO DE MÉDICO. ESPECIALIDADE MEDICINA DE EMERGÊNCIA. EDITAL No 13/2022. RETIFICAÇÃO. EDITAL No 29/2022. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA. RESOLUÇÃO No 2.221/2018 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. A Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina destaca que para obter o título de especialista em medicina de emergência, o médico precisa de uma formação complementar de 3 anos no programa de residência médica correspondente (CNRM) ou se submeter ao concurso da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (AMB). 4. O edital que retificou as exigências inerentes à qualificação dos profissionais médicos e as atribuições dos cargos foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e disponibilizado no site da banca examinadora antes da aplicação das provas, o que compreendeu, de maneira equânime, todos os candidatos e observou as exigências previstas na Lei Distrital no 4.949/2012. 5. A retificação do edital de concurso público no curso do certame ocorreu de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 6. A exigência do título de especialista atende interesse público de grande relevância e não é abusiva nem intempestiva. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1708881, 07425511620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no PJe: 10/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à reforma da decisão recorrida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão combatida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator